Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
direito penal e execução penal. Agravo em execução. Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Regime aberto. Indeferimento de expedição de mandado de prisão. Decisão mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, embora tenha reconvertido, provisoriamente, as penas restritivas de direitos impostas ao agravado em pena privativa de liberdade, indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão. O agravante requer o provimento do recurso para decretar a prisão do condenado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a conversão provisória da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade autoriza, automaticamente, a expedição de mandado de prisão contra o condenado não localizado.

III. Razões de decidir

3. A conversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade é admissível quando o condenado frustra o início ou a continuidade do cumprimento da pena e não apresenta justificativa plausível, nos termos do art. 181 da LEP e art. 44, § 4o, do Código Penal.

4. A expedição de mandado de prisão não é consequência automática da conversão da pena, sobretudo quando a sentença condenatória fixa o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

5. No Distrito Federal, o cumprimento da pena em regime aberto se dá, em regra, em regime domiciliar, sem recolhimento efetivo ao sistema prisional, razão pela qual a expedição de mandado de prisão, nesse contexto, importaria em agravamento indevido da situação jurídica do condenado.

6. A imposição de medida mais gravosa, como a prisão, sem previsão na sentença condenatória, viola o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.